Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA. DIGNIDADE HUMANA. IGUALDADE MATERIAL. PARÂMETROS REFERENCIAIS OU MÍNIMOS DE PROTEÇÃO. REALIDADE LOCAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DOS ACORDOS FORMALIZADOS COM ALGUNS CREDORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do recurso principal.
2. Pelo princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou demonstração de desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial, que confiram pertinência subjetiva à ação.
4. Se o consumidor pretende a repactuação conjunta de suas dívidas por meio do procedimento especial de superendividamento do CDC, que já prevê audiência conciliatória judicial, não falta interesse de agir caso algum dos credores se mostre disposto, de antemão, a firmar acordo, em especial porque a legislação consumerista exige homologação judicial por sentença (art. 104-A, § 3o, do CDC).
5. Não tendo obtido êxito na repactuação voluntária das dívidas, o processo em questão foi interrompido antes da fase de revisão judicial dos contratos, porque o juiz a quo entendeu que não estava caracterizada situação de superendividamento, com fundamento na delimitação do mínimo existencial pelo Decreto federal no 11.150/22.
6. A nova legislação protetiva do consumidor superendividado densifica o princípio constitucional da dignidade humana, de forma que deve o decreto que a regulamenta ser interpretado em consonância com o referido princípio, com base na vocação protetiva da legislação consumerista e em atenção à situação de superendividamento.
7. Em atenção ao princípio da igualdade material, a preservação do mínimo existencial, suficiente para suprir as necessidades básicas de uma vida digna, deve se atentar às diferentes realidades locais e regionais, assim como às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que nenhum parâmetro pré-definido e infralegal pode se pretender absoluto e acabado.
8. O Decreto no 11.150/2022 fornece parâmetros significativos para analisar a situação concreta, mas não definitivos, no sentido de instituir um patamar mínimo ou referencial de proteção, o que não impede que seja igualmente garantida pela aplicação direta da norma federal consumerista ao caso concreto.
9. In casu, o autor não apenas recebe remuneração superior à média da população brasileira, como a remuneração líquida após os descontos das dívidas continua superior a cinco salários mínimos, além de ter celebrado acordos extrajudiciais com quatro dos cinco réus, o que afasta a caracterização do superendividamento, mesmo se consideradas a realidade local do custo de vida e as circunstâncias pessoais do devedor, referente aos gastos fixos com o filho e a enteada.
10. Não padece a sentença de vício por ter deixado de homologar os acordos extrajudiciais. Ainda que a pretensão inicial fosse de repactuação de dívidas, com fundamento no art. 104-A do CDC, a não caracterização do superendividamento no caso concreto afasta a necessidade de homologação judicial dos acordos porventura firmados.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Preliminar de violação à dialeticidade acolhida em parte. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse de agir e de nulidade da sentença. Agravo Interno prejudicado. Revogada a liminar concedida. Unânime.